Tribunal: TJDFT
Processo: 0741511-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0741511-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: VILA21 Gestão de Condomínios Ltda Agravado: Lukas Ferreira Ferraz D e c i s ã o Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária VILA21 Gestão de Condomínios Ltda contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0737578-20.2019.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de pedido de inclusão da fiadora no polo passivo da presente fase de cumprimento de sentença. Verifico que a fase de conhecimento se desenvolveu exclusivamente em face do locatário, tendo a sentença transitada em julgado apenas contra este. A pretensão de estender os efeitos da condenação a terceiro que não integrou a relação processual viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, além de afrontar a coisa julgada, que delimitou os sujeitos obrigados pela decisão judicial. Ainda que o contrato de locação contenha cláusula de fiança, tal circunstância, por si só, não autoriza a inclusão da fiadora na execução, uma vez que não lhe foi oportunizada a participação no processo de conhecimento. Nesse contexto, eventual responsabilização da fiadora dependerá de ação própria, em que lhe seja assegurado o pleno exercício do direito de defesa. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de inclusão da fiadora no polo passivo da presente fase de cumprimento de sentença. FACULTO, pois, ao exequente indicar bens passíveis de penhora ou postular o que entender pertinente, no prazo de 15 (quinze) dias. O transcurso do prazo “in albis” redundará na suspensão do feito, na forma do art. 921, § 1o, do CPC. I.” A agravante sustenta em suas razões recursais (Id. 76678457), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir o requerimento de inclusão da fiadora no polo passivo da fase de cumprimento de sentença. Alega que celebrou negócio jurídico de locação com o agravado e que, diante do inadimplemento das obrigações negociais, obteve sentença de procedência, já transitada em julgado, cujo cumprimento vem sendo frustrado por sucessivas tentativas infrutíferas de constrição patrimonial. Afirma que o instrumento do aludido negócio jurídico contém cláusula expressa de fiança, pela qual a fiadora, Sra. Roseane Ferreira Pinheiro, obrigou-se solidária e ilimitadamente pelo cumprimento de todas as obrigações locatícias até a entrega das chaves e assinatura do termo de quitação. Requer, portanto, a antecipação dos efeitos da tutela para que seja determinada a imediata inclusão da fiadora no polo passivo do cumprimento de sentença, com citação para pagamento voluntário ou apresentação de impugnação, e, ao final, o provimento do recurso com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram devidamente trazidos aos autos (Id. 76697232). É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista na regra do art. 1015, inc. I, do CPC. De acordo com a norma estabelecida no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese, a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de inclusão da fiadora no polo passivo, no curso da fase de cumprimento de sentença, na posição de responsável solidária, apesar de não ter integrado a relação jurídica processual precedente. O fato de ter a Sra Roseane Ferreira Pinheiro assumido obrigação de fiadora no negócio jurídico de locação não a torna automaticamente responsável pelo cumprimento da sentença, pois não integrou a relação jurídica processual respectiva. No caso em análise a fase de cumprimento deve ser dirigida apenas contra quem figurou no polo passivo da demanda respectiva, ou seja, o recorrido. Diante desse cenário, a ausência da fiadora no polo passivo da relação jurídica principal impossibilita que o cumprimento da sentença seja direcionado a quem não foi atingido pelos efeitos condenatórios da sentença. Nesse sentido, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO. INCLUSÃO DE TERCEIRO APÓS TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de alteração do polo passivo da ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença, para incluir terceiro que não participou do processo de conhecimento. 2. O cumprimento de sentença não pode ser promovido contra terceiro, ainda que fiador, coobrigado ou corresponsável, que não tiver participado da fase de conhecimento (arts. 506 e 513, § 5o, do Código de Processo Civil). 3. A inclusão de terceira pessoa, estranha à relação processual, na fase executiva, sem a oportunização do exercício do direito de defesa da fase de conhecimento, ofenderia os limites subjetivos da coisa julgada, bem como o devido processo legal e o exercício da ampla defesa. 4. Não se olvida que as taxas condominiais configuram obrigação propter rem e, portanto, obrigação “própria da coisa”, de forma que o cessionário responderá pelo adimplemento do débito nos termos do disposto no art. 1.345 do Código Civil. Todavia, referida responsabilidade não autoriza a inclusão de terceiro, apontado como cessionário, no polo passivo do cumprimento de sentença sem que ocorra a devida prova cabal de sua responsabilidade e lhe seja proporcionado o exercício pleno do contraditório, que só seria possível na fase de conhecimento já exaurida, uma vez que a sentença transitou em julgado. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1984208, 0736537-45.2024.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/03/2025.) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA ORIGINÁRIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO DE CONHECIMENTO AJUIZADA EM FACE DA MÃE QUE CONTRATOU OS SERVIÇOS. PEDIDO DE INCLUSÃO DO PAI NO POLO PASSIVO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÓBICE LEGAL. I. O pai responde solidariamente por dívida oriunda da prestação de serviços educacionais ao filho contratada pela mãe, presente o disposto nos artigos 1.566, inciso IV, 1.568, 1.643 e 1.644 do Código Civil, e no artigo 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente, porém não pode simplesmente ser incluído no polo passivo do cumprimento de sentença. II. Parte legítima para ocupar o polo passivo do cumprimento de sentença por quantia certa é aquela que foi condenada na fase de conhecimento, ou seja, que figura como devedor no título executivo judicial, consoante a inteligência dos artigos 513, §§ 2o e 5o, 523, caput, 771 e 779, inciso I, do Código de Processo Civil. III. Segundo prescreve textualmente o § 5o do artigo 513 do Código de Processo Civil, “o cumprimento de sentença não poderá ser promovido em face do fiador, do coobrigado ou do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento”. IV. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 2014938, 0730593-62.2024.8.07.0000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/06/2025.) (Ressalvam-se os grifos) É conveniente ressaltar ainda que a coisa julgada constituída por meio do processo de conhecimento produz eficácia apenas entre as partes que efetivamente participaram da respectiva relação jurídica processual e não pode prejudicar terceiros, nos termos da regra prevista no art. 506 do CPC. Por isso, a regra estabelecida no art. 513, § 5o, do CPC enuncia expressamente a impossibilidade de inclusão do terceiro, ainda que garantidor da obrigação, na fase de cumprimento de sentença. Cuida-se de limitação subjetiva dos efeitos da coisa julgada. Convém destacar que as hipóteses previstas no art. 790 do CPC, que expandem a responsabilidade patrimonial para além da pessoa do devedor inscrito no título executivo, são aplicáveis apenas aos processos de execução em sentido estrito, o que não pode ser cofundido com a fase de cumprimento da sentença. Isso porque o título executivo tem como característica a prévia delimitação expressa dos elementos da obrigação subjacente, com destaque para os sujeitos que a integram. No entanto, no curso do processo de conhecimento, a relação jurídica processual é moldada no transcurso do próprio processo e se torna inalterável após a formação da coisa julgada. Por essas razões a verossimilhança dos fatos articulados pela recorrente não está demonstrada. Fica dispensado o exame do requisito de dano grave ou de difícil reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins da norma estabelecida no art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 25 de setembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator